Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705467-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GOULART AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JOSÉ ANTONIO GOULART, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 108954094 dos autos de origem): “A despeito do acórdão jungido no id 113498955, ainda pende manifestação da instância revisora, não tendo havido o julgamento definitivo (trânsito em julgado) dos Embargos à Execução no 0714844-41.2020.8.07.0001. Aguarde-se, portanto, o julgamento definitivo dos Embargos à Execução no 0714844-41.2020.8.07.0001, conforme já determinado na decisão id 93666121.” (negritei) Irresignada, a parte agravante JOSÉ ANTONIO GOULART interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32931447). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que a parte agravada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos no 0701649-86.2020.8.07.0001), com o valor exequendo de R$ 4.778,13 (quatro mil e setecentos e setenta e oito reais e treze centavos), referente às taxas condominiais da unidade no 721, do Condomínio Edifício Corporativo Le Quartier Hotel, com vencimentos entre janeiro e julho de 2015. Informa que foi ofertado à penhora o imóvel descrito acima, avaliado em R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), a fim de garantir a execução. Aponta que, posteriormente, apresentou Embargos à Execução (autos no 0714844-41.2020.8.07.0001), questionando os valores executados. Diz que nos Embargos à Execução foi proferida sentença, declarando a ilegitimidade da parte agravante pelos débitos condominiais anteriores ao mês de julho de 2015, bem como fixando o débito originário na quantia de R$ 494,19 (quatrocentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos). Aduz que efetuou o depósito judicial do débito reconhecido nos Embargos à Execução; que houve a interposição do recurso de apelação; e que o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo inalterada a decisão recorrida. Afirma que, após a prolação do acórdão, pugnou pela liberação do bem dado em garantia, mas o requerimento foi indeferido pelo juízo a quo. Assevera que “trata-se de decisão equivocada, que precisa de reforma, haja vista que a suposta pendência de manifestação é o julgamento de embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação, que não possuem efeito suspensivo, conforme clara redação do art. 1.026 do Código de Processo Civil (...) e a jurisprudência in verbis, não impedindo a imediata liberação do bem.” Esclarece que “manter a penhora do imóvel não atende o princípio da menor onerosidade, pelo qual a execução deverá observar a forma menos gravosa para o devedor, ainda mais por se tratar de dívida quitada.” Discorre acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar a liberação do imóvel dado como garantia à execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão recorrida e, por consequência, promovendo a baixa da penhora sobre o imóvel objeto da ação de origem. Preparo efetuado (ID no 32931452). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Analisando os autos de origem, percebe-se que a parte agravante ofertou à penhora, a fim de garantir à execução, a unidade no 721, do Condomínio Edifício Corporativo Le Quartier Hotel, na qual foi avaliada em R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) (ID no 91459165 dos autos no 0701649-86.2020.8.07.0001) Em seguida, apresentou Embargos à Execução (autos no 0714844-41.2020.8.07.0001), sobrevindo sentença, declarando a ilegitimidade da parte agravante pelos débitos condominiais anteriores ao mês de julho de 2015, bem como fixando o débito a ser pago na quantia de R$ 494,19 (quatrocentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), devidamente atualizado. A parte agravante promoveu o depósito judicial do débito reconhecido nos Embargos à Execução; ao passo que a apelação interposta pela parte agravada foi conhecida e desprovida (ID no 113498955 dos autos no 0714844-41.2020.8.07.0001). A parte agravante/executada pleiteou a baixa definitiva do bem penhorado (ID no 113498954 dos autos de origem), mas o Juízo a quo determinou que se aguardasse o julgamento definitivo dos Embargos à Execução (ID no 113798865 dos autos de origem). É bem verdade que o acórdão resultante do julgamento da Apelação Cível nos Embargos à Execução no 0714844-41.2020.8.07.0001 ainda não transitou em julgado. Registre-se que, mesmo com a interposição de eventuais recursos (Embargos de Declaração ou Recurso Especial), tais impugnações são desprovidas de efeito suspensivo automático, nos termos dos artigos 1.026, e 1.029, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não há impedimento à desconstituição da penhora efetivada sobre imóvel da agravante, porquanto o débito reconhecido judicialmente já foi devidamente quitado. Esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BAIXA. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO PLEITEADO NO RESP. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que condicionou a baixa da penhora do imóvel da agravante ao trânsito em julgado de recurso cujo julgamento reconheceu a nulidade, no processo de origem, da citação e de todos os atos a ela posteriores, incluindo a sentença, e, consequentemente, os atos relativos ao seu cumprimento, como a referida medida constritiva. 2. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil e a concessão de tal efeito de forma indireta pelo julgador de origem, ao condicionar o cumprimento do decidido no acórdão ao trânsito em julgado, enseja usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, a consulta dos autos revelou a ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1244200, 07023522020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outro ponto a ser levantado, é que o Acórdão prolatado nos autos dos Embargos à Execução foi fundamentado no julgamento de recurso especial sob a sistemática dos repetitivos, bem como no Tema no 6 fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, da presente Corte de Justiça. Ademais, a dívida originária é na quantia de R$ 4.778,13 (quatro mil e setecentos e setenta e oito reais e treze centavos). Por sua vez, o débito atualizado reconhecido judicialmente nos Embargos à Execução é de R$ 1.153,68 (um mil e cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos); ao passo que o valor do imóvel penhorado é de R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais). Nota-se uma desproporcionalidade entre o valor do imóvel penhorado com o valor do débito reconhecido judicialmente, motivo pelo qual, em respeito ao princípio da menor onerosidade, não é razoável a manutenção da constrição sobre o bem. Demonstrada a presença dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o deferimento da tutela de urgência. Desse modo, por verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, DEFIRO a tutela antecipada recursal, determinando a baixa da penhora efetivada sobre a “sala 721, Entrada “A”, do Bloco “A”, Conjunto “A”, Ed. Le Quartier Hotel &amp; Bureau, da Quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte (SH/NORTE), Brasília/DF, matrícula 108.637 do cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF.” Comunique-se ao d. juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de fevereiro de 2022 16:20:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora